Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-44.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, a embargante opõe os presentes embargos de declaração contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, ao argumento de que a decisão é omissa quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários de sucumbência.

3. Razão assiste ao embargante.

4. Os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão consistente, uma vez que foi deferido os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente, ora embargante.

5. Nesse descortino, confiro efeitos modificativos ao presente recurso para acolher os embargos de declaração opostos pela autora e alterar o item 11 do acórdão, para que passe a constar a seguinte redação: "Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC".

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.